Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737353-34.2018.8.07.0001 RECORRENTES: LIGIA CABRAL PIMENTEL, JANNSEN CABRAL PIMENTEL, LETICIA CABRAL PIMENTEL, PAULO CABRAL PIMENTEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO VIA SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. EXTRATO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DO CONTRATO, AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL. VEROSSIMILHANÇA. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, conforme lhe foi apresentada, levando-se em consideração o conjunto probatório dos autos. 2. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita o encurtamento do caminho para a execução forçada daquele. 3. A análise da documentação carreada à petição inicial monitória consiste num típico juízo de probabilidade e verossimilhança, próprio às tutelas de evidência fundadas na força probatória. É dizer, ainda que não se exija da prova documental a irrefutabilidade do direito alegado, é requisito da ação monitória que a prova escrita acostada permeie o campo da intuição válida e da aparente probabilidade da verdade ao julgador. No caso em questão, os documentos que foram juntados aos autos são apto a evidenciar a existência do vínculo obrigacional. 4. Apelação desprovida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação da sentença, motivo pelo qual requer a sua anulação; b) artigo 700, § 5o, do CPC, sob o argumento de não haver documentos hábeis a instruir a ação monitória. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021. Tampouco deve ser admitido o recurso no que tange à apontada ofensa ao artigo 700, § 5, do mesmo diploma lega, porque o acórdão impugnado, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, haver indícios de prova suficiente a autorizar o manejo da ação monitória. Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c” do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003